Tribunal: STF
Processo: HC 204810
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.
    2. De acordo os §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, estabelecida a pena acima de 4 (quatro) anos e menor que 8 (oito), em que pese à primariedade do réu, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime inicial fechado. Precedentes.
    3. Dessa forma, com relação ao art. 387, § 2º, do CPP, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06; no art. 14 da Lei n. 10.826/03; e no art. 180, § 3º, c/c o art. 69, do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJ/CE) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 8 anos e 3 meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 669.635, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, concedeu parcialmente a ordem “para redimensionar a reprimenda do paciente para 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a nulidade da condenação imposta ao acionante. Afirma que:
    “O paciente fora capturado transitando de motocicleta portando um revólver calibre 38, duas munições calibre 32, e a quantia de R$ 695 reais em notas trocadas. Perceba que a conduta era suficiente para caracterizar o flagrante por crime contra o estatuto do desarmamento. No entanto, a Polícia Militar realizou clandestina e diretamente a atribuição de polícia investigativa em seguida à captura, baseando-se supostamente na confissão espontânea do paciente. Não havia qualquer elemento que justificasse a imputação dos crimes de tráfico de drogas e receptação.
    Todas as diligências realizadas se orientaram com as instruções alegadamente fornecidas pelo paciente à polícia militar. Ou seja, na busca pessoal não foram encontrados entorpecentes em poder do paciente. (...)
    Em suma. O depoimento do paciente obtido de maneira clandestina pela polícia militar forneceu todos os elementos necessários ao início da persecução penal pelos crimes de tráfico e de receptação. Sem a cooperação do paciente não teria sido possível identificar a residência do mesmo, as testemunhas (...), tampouco localizar o objeto do crime de receptação”.
    6. Além disso, a defesa alega: (i) a nulidade do interrogatório realizado sem que o acusado tenha sido previamente informado sobre o direito constitucional de permanecer em silêncio; (ii) “a nulidade de invasão de domicílio sem ordem judicial”; (iii) a possibilidade da fixação de regime inicial mais brando.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para anular a condenação e os atos instrutórios referente aos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e receptação culposa (art. 180, § 3º, CP), somente podendo iniciar ou continuar a persecução em relação a tais crimes caso obtido prova de autoria e materialidade de fontes absolutamente independentes”. Subsidiariamente, pleiteia “a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena o aberto”. 
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A alegação de nulidade da condenação imposta ao acionante não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/CE e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Quanto ao mais, reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente porque “o réu também responde a outros processos, inclusive um processo em fase de execução por fato anterior ao apurado nos presentes autos, evidenciando que o réu é propenso a atividades delituosas” (trecho do acórdão do Tribunal estadual).
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator